Tribunal: STF
Processo: HC 53645
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. NÃO É NULA SE, PROCURADO NO ENDEREÇO QUE O PACIENTE RECONHECE SER O SEU, NÃO FOI ALI ENCONTRADO. CONFISSÃO OBTIDA NA POLÍCIA. NÃO SE LHE PODE NEGAR VALOR, SE SE
HARMONIZA COM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DO PROCESSO. 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.